Tribunal: TJMT
Processo: 1005841-26.2018.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005841-26.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO GARCIA JUNIOR - CPF: 017.969.239-90 (APELANTE), FRANCISCARLOS ALCANTARA registrado(a) civilmente como FRANCISCARLOS ALCANTARA - CPF: 622.362.459-04 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0008-26 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DO PREÇO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO (CHEVROLET TRAILBLAZER LTZ V6 2015/2015). ALEGAÇÃO DE VÍCIO (RUÍDOS/SUSPENSÃO) E PROBLEMAS DE PINTURA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA EM PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO (CPC, ART. 355, I). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. ESCLARECIMENTOS PERICIAIS. INDISPENSABILIDADE NÃO EVIDENCIADA. MÉRITO. LAUDO QUE NÃO IDENTIFICA VÍCIO DE FABRICAÇÃO. RUÍDO OBSERVADO EM TESTE DE RODAGEM ATRIBUÍDO A DESGASTE NATURAL/USO E AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, EM VEÍCULO COM ALTA QUILOMETRAGEM (155.475 KM). INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS (CPC, ART. 85, § 11). RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação ajuizada em face da fabricante do veículo, na qual se pleiteou a rescisão contratual, restituição do valor pago e indenização por danos morais, ao argumento de que o veículo Chevrolet Trailblazer LTZ, V6, zero quilômetro, ano/modelo 2015/2015, chassi 9BG156MB0FC420308, adquirido em 30/11/2015, apresentara vícios (ruídos, atribuídos pelo autor à suspensão) e defeitos de pintura. A sentença julgou improcedentes os pedidos, com base, principalmente, na prova pericial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355, I), por suposta ausência de oportunização adequada para alegações finais e pela não apreciação de impugnação ao laudo pericial, com necessidade de esclarecimentos do expert; (ii) saber se, à luz do conjunto probatório, notadamente do laudo pericial, restou demonstrada a existência de vício de fabricação/vício oculto apto a ensejar a rescisão contratual, a restituição do preço e a indenização por dano moral, ou se a situação decorre de desgaste natural/uso e ausência de manutenção preventiva.

III. Razões de decidir

Não se reconhece cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se funda na suficiência do acervo probatório, sobretudo na existência de perícia judicial idônea e apta ao convencimento, sendo imprescindível a demonstração concreta de prejuízo para a decretação de nulidade.

A mera inconformidade com as conclusões técnicas do laudo, desacompanhada de indicação objetiva de obscuridade, contradição ou lacuna determinante, não impõe, por si, a reabertura da instrução para esclarecimentos periciais, quando a prova produzida se mostra suficiente para a resolução do mérito.

No mérito, a prova pericial, realizada quando o veículo ostentava 155.475 km, não evidenciou vício de fabricação capaz de comprometer a funcionalidade ou segurança: quanto ao alegado “barulho na suspensão”, não foram constatados defeitos ou desgastes relevantes, e o ruído percebido no teste de rodagem em aceleração brusca foi situado como relacionado ao sistema de transmissão, com atribuição técnica a desgaste natural e ausência de manutenção preventiva e periódica (última revisão registrada em torno de 50.000 km).

Inexistindo demonstração de vício de fabricação (ou de defeito imputável ao fornecedor), inexiste ato ilícito que fundamente rescisão contratual com restituição do preço; do mesmo modo, ausente ilicitude e violação a direito da personalidade, não se configura dano moral indenizável, sendo insuficientes, no caso, os dissabores narrados.

Mantida a sentença de improcedência, impõe-se a majoração de honorários advocatícios em grau recursal, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e a base fixada na origem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados em grau recursal (CPC, art. 85, § 11).

Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355, I) não configura cerceamento de defesa quando a prova técnica produzida é suficiente ao convencimento do julgador e não há demonstração concreta de prejuízo, sendo desnecessária a reabertura da instrução para esclarecimentos periciais sem indicação objetiva de lacuna ou contradição determinante. 2. Ausente comprovação de vício de fabricação em veículo, e sendo o ruído constatado tecnicamente atribuído a desgaste natural/uso e à ausência de manutenção preventiva em bem com alta quilometragem, são improcedentes os pedidos de rescisão contratual, restituição do preço e indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes
citados:
CPC, arts. 355, I; 487, I; 85, § 2º e § 11.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Antônio Garcia Junior
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição do Valor Pago e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
General Motors do Brasil Ltda.
, que tem por objeto a alegada existência de vícios em veículo Chevrolet Trailblazer LTZ, V6, zero quilômetro, ano/modelo 2015/2015, chassi 9BG156MB0FC420308, cuja aquisição teria ocorrido em 30.11.2015, com pretensão de rescisão do negócio, restituição do preço e compensação moral.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Consta do
decisum
que, após a fase postulatória e saneamento, foi determinada a produção de prova pericial (laudo acostado no id. 182478400 – autos de origem), reputada pelo magistrado como o “elemento probatório mais relevante” para a solução da controvérsia; e, com base no art. 355, I, do CPC, o feito foi julgado antecipadamente, por entender o Juízo que as provas coligidas eram suficientes ao convencimento. No mérito, a sentença destacou, em síntese: (i) que a inspeção pericial ocorreu quando o veículo apresentava 155.475 km rodados; (ii) que, quanto ao alegado “barulho na suspensão dianteira”, o perito teria concluído não haver defeitos ou desgastes que comprometessem a funcionalidade da suspensão; (iii) que, no teste de rodagem, observou-se ruído em aceleração brusca/torque, sugerindo possível anomalia relacionada ao sistema de transmissão; (iv) que tal ruído teria sido atribuído ao desgaste natural e à ausência de manutenção preventiva e periódica, notadamente porque a última revisão registrada teria ocorrido aos 50.000 km; (v) que não houve identificação de vício de fabricação que comprometesse funcionalidade ou segurança do veículo; e (vi) que, ausente ato ilícito, inexistiria dano moral indenizável, por se tratar, quando muito, de dissabores inerentes à dinâmica contratual e à utilização do bem.

Irresignado, o autor recorre, sustentando, em apertada síntese, que: (i) o veículo apresentou vícios desde pouco tempo após a aquisição, especialmente “barulho/ruído” (que seria na suspensão) e problemas recorrentes de pintura, com diversas ordens de serviço e intervenções; (ii) a própria General Motors do Brasil Ltda. teria reconhecido a ocorrência do barulho como “Barulho Característico do Produto”; (iii) houve cerceamento de defesa, porque a sentença foi proferida com julgamento antecipado, sem oportunizar alegações finais e, ainda, sem enfrentar manifestação/impugnação ao laudo pericial (id. 186092938 – autos de origem), na qual foram apontadas supostas inconsistências e subjetividades (“pode ser”, “sugere”), defendendo ser imprescindível a intimação do perito para esclarecimentos (com invocação do art. 477, § 2º, I, do CPC); (iv) no mérito, a perícia teria reconhecido a existência do ruído, mas teria concluído de forma incongruente ao atribuir a causa ao uso/manutenção, sem demonstrar tecnicamente a inexistência de vício oculto; (v) por isso, requer o conhecimento e provimento integral do apelo para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, bem como a inversão do ônus sucumbencial.

A apelada,
General Motors do Brasil Ltda.
apresentou contrarrazões no id. 336028949, pugnando pelo desprovimento do recurso, defendendo, em suma, que: (i) não houve cerceamento de defesa, pois a prova pericial foi exaustiva, respondendo aos quesitos e analisando presencialmente o veículo; e o julgamento antecipado, com base no art. 355, I, do CPC, seria adequado diante da suficiência do acervo probatório; (ii) a perícia concluiu pela inexistência de vício de fabricação, atribuindo as condições atuais do veículo ao desgaste natural e à falta de manutenção adequada após alta quilometragem; (iii) ausente ato ilícito, não há dano moral, invocando a compreensão de que o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral. Subsidiariamente, em hipótese remota de reforma, afirma que a restituição não pode ser integral (valor da nota fiscal de 2015), devendo observar o valor de mercado (Tabela FIPE) para evitar enriquecimento sem causa. Por fim, requer a majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, CPC).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de rescisão contratual c.c restituição do valor pago e indenização por danos morais, interposta por Antônio Garcia Junior em face de General Motors do Brasil Ltda., pugnando pela rescisão contratual de compra e venda de veículo, com a consequente devolução dos valores pagos e condenação por danos morais.

Extrai-se da inicial, que a parte autora adquiriu em 30.11.2015 um veículo Chevrolet Trailblazer LTZ, V6, zero quilômetro, ano/modelo 2015/2015, chassi 9BG156MB0FC420308, junto à concessionária Autogerais Distribuidora de Veículos Ltda., na cidade de Itajubá-MG.

Alegou que, alguns dias após a aquisição, o veículo apresentou diversos defeitos, incluindo pontos com sinais de corrosão na carroceria (pintura), infiltração de água pela antena, vazamento nos amortecedores traseiros e, principalmente, um barulho estranho na suspensão dianteira, que gerou insegurança ao condutor e passageiros.

Aduziu que os problemas de pintura, infiltração e vazamento de amortecedores traseiros foram resolvidos pela concessionária Vianorte. Entretanto, sustentou que o problema relacionado ao barulho na suspensão dianteira não foi resolvido de maneira satisfatória, permanecendo até a presente data.

Relatou que, visando resolver o problema do barulho da suspensão, a concessionária Chevrolet (Vianorte) substituiu os amortecedores, os coxins dos amortecedores, a bengala da barra estabilizadora, desmontou por inteiro a suspensão dianteira e substituiu todas as peças possíveis, sendo que por último, segundo informação da concessionária, o CAT da requerida determinou que fosse substituída a barra estabilizadora, mas, mesmo assim, o barulho persiste.

Informou que em 30.05.2016 abriu uma reclamação formal junto à requerida via 0800, que entrou em contato com a concessionária e solicitou novos testes. Após vários dias da reclamação formal, recebeu uma ligação telefônica da requerida informando que "o problema é característico do veículo e que não tem o que ser feito".

Forte em tais fundamentos, entendendo que o veículo apresenta vício insanável que o torna impróprio ao uso, pugnou pela procedência dos pedidos para: a) rescisão unilateral do negócio jurídico; b) restituição integral do valor pago de R$ 130.990,00, devidamente atualizado; c) condenação em danos morais no valor de R$ 40.000,00; d) condenação da requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação. Instruiu a inicial com documentos (id. 15750675 e seguintes).

A decisão de id. 15881387 recebeu a inicial, dispensou a audiência de conciliação e determinou a citação da requerida.

Contestação da requerida acostada no id. 17331030, arguindo preliminarmente, a decadência do direito do autor de alegar o vício no veículo, na forma do art. 26, II, do CDC, considerando que o suposto vício foi apresentado em 24/02/2016 e a demanda distribuída apenas em 04/10/2018 e, a carência da ação por ausência de interesse de agir. No mérito, sustentou que não foi constatado qualquer problema de fabricação ou defeito no automóvel, confirmando que o barulho relatado é esperado dentro das especificações do fabricante e inexistência de ato ilícito pela requerida. Juntou documentos.

A decisão saneadora acostada no id. 17994504 rejeitou as preliminares de decadência e carência de ação, deferiu a inversão do ônus da prova em favor do consumidor e determinou a produção de prova pericial, nomeando a empresa Real Brasil Consultoria, com endereço na Av. Rubens de Mendonça, n. 1856, sala 1403, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT.

As partes apresentaram quesitos e indicaram assistentes técnicos.

O laudo pericial foi acostado no id. 192478400.

Após o regular trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Inconformado, o autor recorre, sustentando, em apertada síntese, que: (i) o veículo apresentou vícios desde pouco tempo após a aquisição, especialmente “barulho/ruído” (que seria na suspensão) e problemas recorrentes de pintura, com diversas ordens de serviço e intervenções; (ii) a própria General Motors do Brasil Ltda. teria reconhecido a ocorrência do barulho como “Barulho Característico do Produto”; (iii) houve cerceamento de defesa, porque a sentença foi proferida com julgamento antecipado, sem oportunizar alegações finais e, ainda, sem enfrentar manifestação/impugnação ao laudo pericial (id. 186092938 – autos de origem), na qual foram apontadas supostas inconsistências e subjetividades (“pode ser”, “sugere”), defendendo ser imprescindível a intimação do perito para esclarecimentos (com invocação do art. 477, § 2º, I, do CPC); (iv) no mérito, a perícia teria reconhecido a existência do ruído, mas teria concluído de forma incongruente ao atribuir a causa ao uso/manutenção, sem demonstrar tecnicamente a inexistência de vício oculto; (v) por isso, requer o conhecimento e provimento integral do apelo para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, bem como a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita, essencialmente, a: (a) verificar se houve cerceamento de defesa pela prolação de sentença com julgamento antecipado (art. 355, I, CPC), sem a abertura de prazo para alegações finais e sem a adoção de providências frente à impugnação ao laudo pericial apontada pelo apelante; e (b) no mérito, aferir se o conjunto probatório, notadamente a prova pericial (id. 182478400), tal como valorada na sentença, autoriza concluir pela existência de vício de fabricação/vício oculto apto a ensejar rescisão contratual, restituição do preço e dano moral, ou se, ao revés, está configurado cenário de desgaste natural/ausência de manutenção sem imputação de responsabilidade ao fabricante.

No tocante à preliminar, cumpre assentar, primeiramente, que o sistema processual civil vigente consagra o princípio do
pas de nullité sans grief,
de modo que nulidades processuais exigem demonstração de prejuízo (CPC, art. 282, em coerência com a lógica instrumental do processo). Ainda que a parte recorrente sustente ausência de prazo para alegações finais e não apreciação de manifestação sobre o laudo (com pretensão de intimação do perito para esclarecimentos), o exame deve se orientar pela necessidade/pertinência da providência para a formação do convencimento judicial, à luz da suficiência do acervo já produzido.

É cediço que o art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado quando não houver necessidade de outras provas, e o art. 370 do CPC confere ao magistrado a direção da instrução, indeferindo diligências inúteis ou meramente protelatórias, premissas que, inclusive, foram invocadas nas contrarrazões para sustentar a suficiência da prova técnica e a inexistência de cerceamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando, de forma fundamentada, o juiz decide com base em acervo probatório suficiente, sendo prescindível a produção de outras provas ou atos que não alterariam o resultado da convicção judicial. Em igual direção, há precedentes reconhecendo a compatibilidade do julgamento antecipado com o contraditório substancial quando a controvérsia está madura e bem instruída.

É verdade que o art. 477, § 2º, I, do CPC disciplina a possibilidade de requerimento de esclarecimentos, e há julgados que reputam caracterizado o cerceamento quando, diante de impugnação pertinente e necessidade concreta, deixa-se de oportunizar o esclarecimento do
expert.
Todavia, tal orientação não opera de maneira automática: exige-se que a impugnação evidencie obscuridade relevante ou lacuna técnica determinante, apta a comprometer a confiabilidade do laudo e a segurança do julgamento, o que não retrata o caso dos autos.

No caso, a sentença expressamente consignou que: (i) a prova pericial foi o elemento mais relevante; (ii) a inspeção ocorreu com o veículo em alta quilometragem (
155.475 km
); (iii) não foram encontrados defeitos ou desgastes na suspensão que comprometessem a funcionalidade; (iv) o ruído em aceleração brusca foi observado e situado, em termos técnicos, como sugestivo de questão relacionada ao sistema de transmissão; e (v) concluiu-se que o ruído existente seria proveniente de uso/ineficiência de intervenções e ausência de manutenção preventiva, não caracterizando defeito de fábrica.

O cerne da insurgência do apelante, conforme se extrai das razões, reside em reputar “subjetivas” expressões do laudo e em afirmar que o perito não teria sido “enfático”, além de alegar que o Juízo não teria enfrentado manifestação específica quanto ao laudo pericial (id. 186092938). Entretanto, a própria sentença transcreveu trechos do laudo e o valorou como “conclusões fundamentadas”, delineando a cadeia racional que a conduziu ao desfecho, com demonstração objetiva de que a providência requerida (novos esclarecimentos) era indispensável para suprir lacuna técnica determinante e considerando que a controvérsia foi dirimida com base em perícia judicial, somada a farta documentação produzida nos autos.

Insta ressaltar, que o contraditório não se confunde com o direito a repetir indefinidamente atos processuais, nem com a exigência de que o julgador acolha a leitura probatória de uma possibilidade real de influência, o que se preserva quando a parte tem oportunidade de participar do
iter
probatório e quando o magistrado fundamenta adequadamente o motivo de considerar o processo apto a julgamento, o que, na espécie, foi consignado no próprio
decisum
, com amparo no art. 355, I, do CPC.

Superada a preliminar, passo ao mérito.

A demanda originária pretendeu a rescisão contratual, com restituição integral de R$ 130.990,00 (valor de aquisição) e indenização moral de R$ 40.000,00, sob a alegação de vícios surgidos pouco tempo após a compra do veículo zero quilômetro, com destaque para “barulho na suspensão dianteira” e problemas de pintura. As razões recursais insistem na existência de vício oculto e rechaça a tese de “barulho característico do produto”.

Ocorre que a sentença, com suporte na perícia, assentou premissas fáticas de relevo: a inspeção técnica se deu quando o veículo já ostentava 155.475 km, com estado de conservação compatível; e, sobretudo, que não foram encontrados defeitos ou desgastes na suspensão que comprometessem a funcionalidade, bem como que, em teste de rodagem e em aceleração brusca, tal barulho foi associado ao sistema de transmissão, atribuindo-se sua origem ao uso e à ausência de manutenção, não a defeito de fábrica.

Nesse panorama, não se evidencia o requisito essencial para a responsabilização do fabricante por vício do produto, ou seja, a demonstração de que o defeito decorre de vício de fabricação e de que torna o bem impróprio/inadequado ao consumo (CDC, art. 18), ou reduz seu valor de modo juridicamente relevante. Ao contrário, o
decisum
considerou que os problemas efetivamente comprovados, foram tratados durante a garantia, e que a questão remanescente se relaciona ao desgaste decorrente do uso compatível com a lógica de bens duráveis submetidos a longa utilização.

É importante pontuar, inclusive, que a responsabilização do fornecedor por vício oculto pode subsistir fora da garantia contratual, desde que dentro da vida útil do bem, conforme já reconhecido pelo STJ em casos análogos; porém, isso não dispensa a prova minimamente segura da existência do vício de fabricação e do nexo causal com a conduta do fornecedor. Na hipótese, a moldura fática valorada na sentença aponta em sentido diverso, posto que o ruído observado não foi correlacionado a falha de fábrica, mas a circunstâncias de uso/manutenção e desgaste.

A propósito, assim já decidiu esta Terceira Câmara,
in verbis
:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. DEFEITOS MECÂNICOS.
LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.

(...)

O laudo técnico judicial apontou inexistência de vício oculto, atribuída a falta de manutenção adequada por parte do autor, não havendo demonstração de falha de fabricação ou defeito coberto por garantia.

A inversão do ônus da prova, embora cabível nas relações de consumo, não isenta o consumidor do dever de apresentar elementos mínimos de verossimilhança. Inexistente o dever de indenizar, ausentes o dano e o nexo causal.

(...).
”

(RAC n.º 1000593-71.2021.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 08.06.2025 - destaquei).

No mesmo sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO AUTOMOTOR. REPARO REALIZADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO REMANESCENTE.
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. FALTA DE MANUTENÇÃO ADEQUADA PELO PROPRIETÁRIO
. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

3. O laudo pericial atesta que os problemas inicialmente apresentados no veículo foram reparados durante a vigência da garantia, restabelecendo plenamente suas condições de uso.

4. Constatou-se que, à época da perícia, o veículo possuía mais de nove anos de uso e 115 mil km rodados, apresentando apenas desgaste natural compatível com o tempo e a quilometragem.

5. O autor não realizou as manutenções recomendadas após os 50 mil km, percorrendo mais de 65 mil km sem revisões periódicas, o que caracteriza uso inadequado do bem.

6. A documentação comprova que as rés providenciaram o reparo dos vícios no prazo legal de 30 dias, não havendo prova de que os defeitos posteriores decorressem de falha de fabricação ou má prestação de serviço.

7. O ônus da prova quanto à existência de vício oculto remanescente ou falha na prestação de serviço cabia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, não sendo suficientes meras alegações desacompanhadas de prova técnica que infirmasse as conclusões periciais.

8. Inexistindo prova de que o veículo permaneceu defeituoso após os reparos, não se aplica o art. 18, §1º, do CDC, que autoriza a substituição do produto ou a devolução do valor pago.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A realização dos reparos dentro do prazo legal, restabelecendo as condições normais de uso do veículo, afasta a pretensão de substituição do bem ou restituição do valor pago.
2. O desgaste natural e a falta de manutenção adequada pelo proprietário não caracterizam vício oculto apto a ensejar indenização. 3. O ônus da prova quanto à persistência do defeito após os reparos cabe ao consumidor, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015
.
(RAC n.º 0013763-31.2013.8.11.0002, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 07.04.2025 – destaquei).

No ponto, as provas enfatizam a alta quilometragem e a conclusão pericial pela inexistência de vício de fabricação, asseverando que o CDC não funciona como “salvo-conduto” para eternização de garantias e cobertura de desgastes naturais. Ainda que a expressão seja retórica, o argumento revela pertinência: o regime do CDC tutela o consumidor, mas não elimina a necessidade de distinguir vício de fabricação de efeitos normais do uso prolongado, sob pena de se converter a responsabilidade objetiva em garantia perpétua.

Também não prospera a pretensão de dano moral, porque a sentença concluiu pela ausência de ato ilícito e pela inexistência de abalo psíquico indenizável, reputando os dissabores experimentados como insuficientes a transbordar o mero aborrecimento. A propósito, o STJ consolidou entendimento de que o dano moral não se presume do simples descumprimento contratual, exigindo-se violação a ade; e, especificamente em hipóteses envolvendo defeitos em veículos, há orientação no sentido de que, em regra, trata-se de mero dissabor, salvo situações excepcionais de repetidas e frustradas idas à concessionária, capazes de gerar angústia e frustração relevantes. Na espécie, contudo, a moldura fática acolhida foi de inexistência de vício de fabricação e de relação do ruído ao uso/manutenção, o que esvazia o suporte do ilícito e, por consequência, o dever de compensar.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Por fim,
majoro
os honorários advocatícios para 12%, nos termos fixados na sentença, observando o disposto no art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026